Tribunal: TJDFT
Processo: 0708573-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708573-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: EDNA DORNELAS PINHEIRO, MARCOS JOSE ALMEIDA BARBOSA, MARIA OLIVEIRA SOUZA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença 0717762-86.2018.8.07.0001 (proposto pelos agravados em desfavor do agravante), no seguinte teor (ID 116317755): “Promovida, uma vez exarado o laudo contábil de ids. 77649296 a 77649302, a liquidação do título judicial exequendo e intimadas as partes, apenas a devedora opôs impugnação, sobrelevando a ocorrência de supostas inconsistências na metodologia de apuração dos saldos devedores dos contratos celebrados pelas partes e na periodicidade da aplicação da correção monetária. Instada a se manifestar, a Contadoria Judicial apresentou os laudos complementares de ids. 89716619 e 100952709, esclarecendo a metodologia adotada e ratificando as conclusões previamente alcançadas, tendo a devedora, porém, mantido sua irresignação. É o que cumpre relatar. Decido. Compulsando os autos, apura-se que a tese de erronia na forma de apuração dos saldos devedores dos contratos celebrados pelas partes sobrelevada pela devedora se escuda na alegação de que as balizas estabelecidas no título judicial exequendo não poderiam ser aplicadas cumulativamente com os benefícios administrativamente concedidos aos credores no curso do negócio jurídico havido entre as partes, sob pena de "benefício em duplicidade". Tal questão, não obstante preexistente à propositura da ação de conhecimento primigênia, não foi arguída como tese defensiva pela ré, ora executada, constituindo inovação que, caso acolhida neste momento processual, repercutiria de forma a modificar os lindes da coisa julgada, atribuição que não cabe ao Juízo, razão pela qual, de plano, INDEFIRO a pretensão à exclusão, dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, dos efeitos advindos dos aludidos benefícios administrativos. No que se refere à periodicidade da correção monetária, esclareceu a Contadoria Judicial que tomou por base os extratos contratuais produzidos pela própria impugnante conforme id. 89716619, denominados "índices aplicados na normalidade". Impõe-se concluir, por conseguinte, que aquela unidade técnica promoveu o recálculo dos saldos devedores dos contratos revisados na fase de conhecimento primigênia mantendo os mesmos parâmetros praticados pela executada na normalidade das relações jurídicas reguladas pelos contratos em questão, à exceção daqueles modificados pelo título judicial exequendo, e observando, inclusive, as concessões extracontratuais realizadas por aquela devedora em favor de seus então mutuários, não cabendo, neste cumprimento de sentença, a modificação dos lindes em que se efetivou a relação jurídica havida entre as partes. Ante o exposto, reputo bom o laudo de id. 34137480, c/c laudos complementares de ids. 34137502, 51523871 e 105019389, e fixo o "quantum debeatur" pertinente a 19 de novembro de 2020 em R$ 117.102,39, sendo R$ 3.306,32 referentes à credora EDNA DORNELAS PINHEIRO; R$ 56.779,10 pertinentes ao credor MARCOS JOSÉ ALMEIDA BARBOSA; e R$ 57.016,97 referentes à credora MARIA OLIVEIRA SOUZA COSTA. Considerando, contudo, o lapso de tempo transcorrido desde a elaboração do laudo pericial em questão, preclusa esta decisão retornem-se os autos à Contadoria Judicial para que promova o reposicionamento, até os dias atuais, dos créditos a que fazem jus os exequentes. Após, dê-se vista às partes, pelo prazo comum de 10 dias e, em seguida, retornem-se os autos imediatamente conclusos. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Interposto o presente agravo e, em suas razões recursais (ID 113819024), a agravante narra: “os exequentes Edna Dornelas Pinheiro, Marcos Jose Almeida e Maria Oliveira Souza Costa peticionaram requerendo o cumprimento de sentença, apresentando os cálculos e objetivando o recebimento do montante de R$ 117.033,75 (Cento e dezessete mil, trinta e três reais e setenta e cinco centavos), acostados na petição de ID 23472603. Em seguida, o DD. Juízo determinou a intimação da PREVI para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de quinze dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, e subsequente penhora de bens ( ). Nesse contexto, a PREVI informa ao DD. Juízo que não concorda com o valor indicado pelo exequente. Daí a presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Assim, uma vez exarado o laudo contábil de ids. 776 49296 a 77649302, a liquidação do título judicial exequendo e intimadas as partes, apenas a executada opôs impugnação, sobrelevando a ocorrência de inconsistências na metodologia de apuração dos saldos devedores dos contratos celebrados pelas partes e na periodicidade da aplicação da correção monetária. Em seguida, a Contadoria Judicial apresentou os laudos complementares de ids. 89716619 e 100952709, esclarecendo a metodologia adotada e ratificando as conclusões previamente alcançadas. Ocorre que, DD. Juiz a quo, equivocadamente, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, da seguinte forma: (). A agravante sustenta a reforma da decisão pela qual homologado o cálculo do débito apresentado pela Contadoria Judicial, alegando: I – inconsistências apresentadas nas contas – correção monetária: “Quanto ao tema, expressa a Contadoria: ‘Quanto ao tema, foge ao escopo dos trabalhos desta Contadoria admitir juízo de valor quanto ao que seria ‘justo’ ou ‘injusto’ na situação apresentada. Em que pese o entendimento da Contadoria, necessário que se observe que a lide em debate discute o contrato originário que prevê a aplicação da correção monetária mensal, ‘Art. 16 - Os saldos devedores serão corrigidos mensalmente de acordo com a variação do índice mencionado no parágrafo primeiro do Artigo 15, atualizados sempre no primeiro dia de cada mês. Parágrafo Primeiro - A primeira correção do saldo devedor, cujo montante será incorporado ao valor da dívida, far-se-á (pró-rata dia) de acordo com a variação do índice mencionado no parágrafo primeiro do Artigo 15, considerando -se para tanto o coeficiente de variação do aludido índice, divulgado no dia da assinatura da escritura e o número de dias decorridos desde a data do contrato até o primeiro dia do mês subsequente.” Vale destacar, que quanto ao período em que ocorreram amortização negativa, a previ teve cuidado de adequá-lo à realidade do funcionalismo do Banco do Brasil, respeitando os reajustes salariais concedidos e rentabilidade mínima exigida pela legislação. Em função da ausência de reajustes salariais em período posterior ao da instituição do Plano Real, precisamente entre 1996 e 1999, houve descasamento entre a variação das prestações e dos saldos devedores, provocando, consequentemente, um desequilíbrio no plano de amortização. Sem, contudo, significar qualquer alteração contratual. Em contrapartida a esse desequilíbrio, foi mantido o poder aquisitivo dos mutuários. Cônscia do desequilíbrio no modelo de amortização, a Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo da PREVI aprovaram um conjunto de propostas objetivando restabelecer o equilíbrio financeiro do modelo de amortização dos contratos de financiamento imobiliário, tendo como premissa a não onerosidade dos mutuários. Assim, considerar em seus cálculos as amortizações ocorridas em razão dos descontos promovidos pela Ré, alteração do período de aplicação da Correção Monetária, o que por certo é que o mutuário estará sendo beneficiado em duplicidade, na redução do saldo devedor através do redutor aplicado pela repactuação, e na redução do saldo devedor através das decisões judiciais, OU SEJA, HAVERÁ UMA REDUÇÃO SOBRE OUTRA REDUÇÃO (decisão judicial), não refletindo o real conceito de justiça. Desta forma, como não foram cumpridas as obrigações pelo mutuário após a repactuação, não é justo que esta Entidade tenha que arcar com a redução daquela benesse anteriormente concedida ao mutuário, acumulado com a redução imposta pela presente demanda judicial. É necessário entender que as alterações judiciais desde o início do contrato original modificaram toda a situação contratual existente quando ocorreu a decisão da diretoria de conceder as benesses aos participantes. O REFERIDO REDUTOR TR FOI CONCEDIDO SOB A EXISTÊNCIA DE UM SALDO DEVEDOR NA ÉPOCA QUE NÃO É MAIS VERIFICADO DEVIDO ÀS ALTERAÇÕES PRETENDIDAS PELA AUTOR. CASO SE MANTENHA A APLICAÇÃO DESTE REDUTOR ORIUNDO DAS DECISÕES DA DIRETORIA, O MUTUÁRIO SERÁ BENEFICIADO EM DUPLICIDADE, OCORRENDO O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO MUTUÁRIO, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, onde a legislação brasileira determina que “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Assim, os cálculos apresentados pela PREVI, obedeceram rigorosamente ao que dispõe seu Regulamento de Financiamento Imobiliário para efeito de cálculo do saldo devedor e o disposto no Contrato de Financiamento. Segue transcrito abaixo o art.15 § 1° e o art.16 do Regulamento de Financiamento Imobiliário, que determina o índice de correção monetária. Assim, observamos que não há na coisa julgada determinação para mudança da frequência de aplicação do índice de correção previsto no art. 16 citado, que permita a Contadoria a aplicação a correção anual do saldo devedor no período de 02/96 a 03/2003.” II- novo saldo devedor do financiamento – metodologia de cálculo: “Inicialmente, vale destacar que a amortização integral da prestação antes da correção , já afasta qualquer possibilidade de capitalização, já que a prestação e composta de PRINCIP AL + JUROS + F.Q.M. Assim, ocorrendo a amortização prioritária da prestação, os encargos do financiamento, são integralmente quitados, não ocorrendo a prática de anatocismo, não ocorrendo a aplicação de juros sobre juros na forma indicada pela Contadoria. ( ) No caso da mutuaria Maria Oliveira, o saldo corrigido para 31/10/1991 e de Cr$ 21.543.289,57, antes da amortização do primeiro pagamento. A seguir demonstramos a evolução até o valor de Cr$ 28.207.081,55 em 12/1991. ( ) Em que pese o saldo devedor em 11/1991, ser apurado com a consideração da parcela de juros, não ocorre a incidência da apuração de novos juros sobre a parcela de juros anterior, pois a natureza da composição da prestação não restou modificado pela coisa julgada, ou seja, PRESTAÇÃO = AMORTIZAÇÃO + JUROS + FQM. No mês em destaque, o que ocorre e elevação do valor da amortização em relação a apuração original, já que na ocorre mais o fenômeno da amortização negativa. ( ) Não suficiente, a evolução do financiamento, antecipando o pagamento da prestação não permite a incidência de juros sobre juros, pois obrigatoriamente a amortização do saldo devedor ocorre antes da apuração dos juros. Ou seja, antes da incidência de novos juros, os juros do período anterior são amortizados pela prestação do período subsequente, amortizando o saldo devedor para somente após ocorrida a amortização se fazer incidir novos juros.” III - saldo devedor apresentado: “Afirma a Contadoria, que o simples fato de existir saldo devedor, indica que os cálculos da ré estão dissociados da realidade. O que se demonstra totalmente equivocado. A revisão proposta pelos autores, e única e exclusivamente em relação ao contrato original celebrado. Limitando os autores a realizarem impugnações teóricas em relação a evolução do financiamento celebrado, sem demonstrar ou ter conhecimento dos efeitos práticos de lide. Ao questionar o contrato original, a apuração do saldo devedor deve ser realizada considerando os parâmetros originais celebrados, observando as modificações da lide, o que não ocorre na apuração da Contadoria, que considera as repactuação e ações da realizadas pela ré no curso do contrato, para reduzir o valor do débito dos autores, os beneficiando duplamente. OCORRENDO O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO MUTUÁRIO, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, onde a legislação brasileira determina que ‘aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”. Neste sentido, deve a contadoria pro mover a revisão do contrato original, adequando as premissas de cálculos fixadas na lide e demonstrar se ainda se mantém a existência do saldo credor, não sendo factível que as revisões posteriore s sejam consideradas unicamente à benesse dos autores. Ou seja, no momento que a Contadoria considera as revisões ocorridas e essas não tiveram qualquer impugnação ou modificação na lide, seus parâmetros devem ser mantidos, sob pena das contas da Contadoria extrapolarem os limites da coisa julgada. Como consequência direta dos equívocos mencionados, certo que os valores apurados não guardam compatibilidade a metodologia de amortização de financiamento imobiliário, sendo necessário a retificação das contas da Contadoria a) A justar a metodologia de apuração do saldo devedor; b) Aplicar correção monetária mensal; Pelo exposto, necessário a completa impugnação do saldo credor pericial R$ 117.102,39, sendo indicado pela ré a existência de saldo devedor total de R$ 172.488,64.” Quanto ao pedido de efeito suspensivo, sustenta a agravante: “A plausibilidade do direito invocado apresenta-se, notadamente, em virtude das alegações de direito, bem como dos documentos ora acostados, os quais demonstram o desacerto da decisão ora agravada. No caso em tela, não remanescem dúvidas de que encontram-se os cálculos impugnados em desacordo com as decisões exequendas. É de se observar, assim, que a decisão objurgada utilizou premissas ofensivas ao equilíbrio financeiro e atuarial ao Fundo, bem como abre precedente jurídico totalmente prejudicial a Agravante. De outro lado, não há qualquer risco para a parte Agravada, eis que, na remota hipótese de desprovimento do presente recurso, a PREVI efetuará o depósito em juízo do suposto débito devidamente atualizado. Já o fumus boni iuris encontra respaldo no fato de que, caso a Agravante seja obrigada a pagar de imediato o valor do suposto débito e a quantia seja imediatamente levantada pela parte Agravada, no caso de alteração das decisões já proferidas dificilmente a PREVI conseguirá recuperar o valor pago.” Por fim, requer: “PELO EXPOSTO, tendo em vista a presença de seus requisitos ensejadores, requer-se a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera parte, para que seja suspenso o cumprimento de sentença, bem como os efeitos dela decorrentes. NO MÉRITO, requer—se a Vossas Excelências seja o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO recebido, conhecido e provido, para reformar a r. decisão de fls. ID 116317755, uma vez que desprezando as razões levantadas pela agravante, não acolheu a impugnação apresentada, porquanto os valores apurados não guardam compatibilidade a metodologia de amortização de financiamento imobiliário, sendo necessário a retificação das contas da Contadoria para Ajustar a metodologia de apuração do saldo devedor; e para Aplicar correção monetária mensal; sendo que, mantida a decisão ocasionará grave prejuízo jurídico e financeiro à agravante, ofendendo o desequilíbrio atuarial e financeiro ao Fundo de Previdência.” Preparo recolhido (ID 33679998). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A agravante, além da reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de cumprimento de sentença, rejeitada a impugnação apresentada pela agravante e homologado os cálculos dos débitos apresentados pela Contadoria Judicial, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado, urgência que não se verifica. Como se vê da decisão agravada, eventual prosseguimento dos cálculos restou condicionado à preclusão da própria decisão, o que, por óbvio, somente após a resolução definitiva do presente recurso. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora